Tribunal: TJMT
Processo: 1008755-86.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AÇÃO RESCISÓRIA (47) 1008755-86.2018.8.11.0000
AUTOR: ESTADO DE MATO GROSSO
REU: MITRA ARQUIDIOCESANA DE CUIABA, MITRA ARQUIDIOCESANA DE CUIABA, MITRA ARQUIDIOCESANA DE CUIABA, MITRA ARQUIDIOCESANA DE CUIABA
Vistos etc.
Conforme relatado anteriormente, trata-se de Ação Rescisória proposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de MITRA ARQUIODIOCESANA DE CUIABÁ, com o escopo de suspender os efeitos do acórdão proferido pela 4a Câmara Cível de Direito Público e Coletivo, que manteve a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança no 432/2007, impetrado pela MITRA ARQUIDIOCESANA DE CUIABÁ, que reconheceu a não incidência do ICMS sobre a energia elétrica consumida nos templos religiosos.
A apreciação do pedido de antecipação da tutela foi postergado para após a apresentação da contestação.
Na contestação, a Requerida suscitou questões preliminares como a ocorrência de preclusão lógica “pelo fato do autor não ter exercido o seu direito recursal para correção da interpretação conferida pelo Tribunal ao contexto fático posto”, ressaltando que a ação rescisória é uma via excepcional, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal. (Id 31383491)
Invocou, ainda, a aplicação da Súmula 343 do STF.
O pedido liminar de antecipação da tutela foi indeferido. (Id 71068957)
Intimado o Autor para manifestar sobre os pontos levantados pelo Requerido, em preliminar, este sublinhou que houve o esgotamento da questão mediante apresentação de recurso, não estando utilizando a presente ação como sucedâneo recursal.
Enfatizou, também, que não é o caso de incidência da Súmula 343 do STF, eis que houve equívoco do Juízo na prolação de sentença contraditória, e não adoção de posicionamento favorável à Ré.
É o relato necessário.
Decido.
Passo a análise das questões processuais.
Sobre a ocorrência de preclusão lógica, ante a ausência de interposição de recursos cabíveis, sem razão a Requerida.
Com efeito, para a propositura da Ação Rescisória não é exigido o esgotamento de todas as vias recursais, à luz do disposto na Súmula 514 do Supremo Tribunal Federal, “admite-se ação rescisória contra sentença transitada em julgado, ainda que contra ela não se tenha esgotado todos os recursos”.
No que se refere ao não cabimento da presente Ação Rescisória, com base no enunciado da Súmula 343 do STF, tenho que o caso é distinto, uma vez que o Autor alega, na verdade, o equívoco do Juízo na prolação da sentença, ao estender a imunidade tributária a entes que não figuram como contribuinte direto do tributo, e não a adoção de posicionamento jurisprudencial favorável ao Autor, ora Requerido.
Assim, rejeito as preliminares suscitadas.
Não há pedido de produção de provas, tratando-se de matéria eminentemente de direito.
Dou por encerrada a instrução processual.
Vistas sucessivas às partes, pelo prazo de 10 (dez) dias, a começar pelo autor, para apresentação de razões finais, nos termos do artigo 973 do CPC.
Após, ouça-se a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, conforme art. 197, § 2o, do RITJMT.
Conclusos, ao depois.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora